Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1012960-56.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000985-35.2021.8.11.0033, movida em desfavor de JOSE NAPOLEAO DE OLIVEIRA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao Agravado a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de mil reais, em caso de descumprimento.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de José Napoleão de Oliveira, visando à determinação ao Réu de recuperação da área degradada, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens, embargo da área e abstenção da prática de atividade lesiva.
Assevera que, em fiscalização promovida pelo IBAMA, constatou-se a exploração ilegal de madeira em área de 1.133,68 hectares de floresta na região da Amazônia legal, sendo verificado, ainda, que o Agravado mantinha em depósito, 300m3 de madeira em toras, sem qualquer licença válida da autoridade competente.
Argumenta que, as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Afirma que, pretende com o presente recurso, a cominação de obrigação de fazer, consistente na elaboração de projeto de recuperação da área degradada.
Alega que, “na seara ambiental, o aspecto temporal ganha contornos de maior importância, pois, como se sabe, a potencialidade das condutas lesivas aumenta com a submissão do meio ambiente aos agentes degradadores. Tanto é assim que os princípios basilares da Administração Pública são o da prevenção e da precaução”.
Aduz que, mostra-se imprescindível no caso, o decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de aproximadamente oito milhões de reais, para assegurar o resultado útil do processo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Agravado a recomposição da área degrada, mediante a apresentação de um plano de recuperação, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de José Napoleão de Oliveira, ao fundamento de que, no imóvel denominado Fazenda Balsa, verificou-se a supressão de 1.133,68 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, e ainda, a manutenção em depósito de 300m3 de madeira em toras, sem a devida licença ambiental.
Em razão de tais fatos, o Parquet postulou, em sede de tutela de urgência, pelo decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de oito milhões de reais, o embargo da área degradada, com a imposição de obrigação de não praticar atividades lesivas ao meio ambiente, além da determinação de recomposição da área, mediante a apresentação de um plano de recuperação.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando tão somente a abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em 22/04/2020, por meio de seus agentes, lavrou auto de infração em desfavor de José Napoleão de Oliveira, em razão da constatação da extração de 1.133,68 hectares de floresta, sem autorização do órgão ambiental competente.
Na mesma ocasião, fora lavrado termo de apreensão de duas motosserras e sete veículos, além de 300m3 de madeira em toras.
O órgão ambiental lavrou ainda, termo de embargo de todas e quaisquer atividades, exceto aquelas de recuperação, na área de 1.133,68 hectares da Fazenda Balsa, objeto de extração ilegal de madeira.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão objurgada, no que tange à imprescindibilidade de determinação de apresentação de um plano de recuperação da área degradada, bem como do decreto de indisponibilidade de bens.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia a imprescindibilidade no deferimento das medidas in initio litis.
Consoante se extrai dos autos, em sede de processo administrativo, fora lavrado termo de embargo da área degradada, assim como na decisão que deferiu a tutela de urgência, fora determinada a abstenção da prática de atos lesivos ao meio ambiente.
Destarte, diante do acervo colacionado ao feito, seria prematuro determinar, desde já, a elaboração de um plano de recuperação da área degradada, mostrando-se recomendável, aguardar a prévia oitiva dos órgãos ambientais, uma vez que, a medida pretendida, além de poder ser determinada no âmbito administrativo, mostra-se imprescindível para a regularização da área ambiental e portanto, para a exploração de atividade econômica.
Registre-se ainda que, o IBAMA lavrou auto de infração e termo de apreensão, sendo aplicadas multas pecuniárias, que somadas, compreendem a quantia de seiscentos e cinquenta e oito mil reais.
E considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, uma vez que, em sede de cognição sumária, não há como se mensurar, razoavelmente, a extensão do dano causado à coletividade.
De mesmo modo, a pretensão de constrição de patrimônio, in initio litis, na ordem de oito milhões de reais, representaria medida, a princípio, desproporcional e que colocaria em risco o exercício da atividade por parte do Agravado.
No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, especialmente diante da inexistência de indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, o valor arbitrado a título de reparação do dano causado e do dano moral coletivo, por ocasião do julgamento do mérito, pode ser inferior ao postulado na petição inicial, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator